Tribunal: TCU
Processo: 016.871/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4128/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves acerca da omissão do Ministério da Saúde na implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído por meio da Lei 14.214, de 6 de outubro de 2021, e regulamentado mediante Decreto 10.989, de 8 de março de 2022. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação e arquivar o processo, sem resolução de mérito; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante. 1. Processo TC-016.871/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.